Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINSTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEMA REPETITIVO 1.082. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo. A recorrente é parte legítima para compor o polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A legislação especial que rege os planos de saúde deve dialogar com o CDC, quando caracterizada a relação de consumo. Há convivência e aplicação harmônica entre o CDC, a Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), e, especificamente ao caso, a Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além das normas infralegais da Agência Nacional de Saúde (ANS).
3. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência".
4. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’).
5. O Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou o seguinte entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 1.082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” - grifou-se
6. A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tem como diretriz “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes” (art. 2o, III).
7. É direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os serviços (art. 6o, inciso III e art. 31 do CDC). A Resolução Normativa 509 da ANS estabelece que a operadora do plano de saúde somente poderá rescindir imotivadamente o contrato após notificação com 60 dias de antecedência ao beneficiário.
8. No caso, o acervo probatório aponta que a operadora do plano de saúde facultou a portabilidade de plano ao autor; todavia, não observou o prazo prévio de comunicação de 60 dias. Não demonstrada a prévia notificação do autor/beneficiário com, no mínimo, 60 dias de antecedência, deve-se reconhecer a irregularidade da rescisão unilateral do plano de saúde contratado.
9. Ademais, o laudo médico e a declaração da clínica de reabilitação em neurologia infantil apresentados atestam que o autor possui diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e necessita de tratamento contínuo e sem previsão de alta, por meio de plano de intervenção terapêutica personalizado com equipe multidisciplinar. Portanto, a incolumidade física e neurológica do autor está sob risco caso o tratamento seja interrompido. A hipótese se enquadra ao estabelecido no Tema Repetitivo 1.082.
10. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
11. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
12. A proteção aos direitos da personalidade de criança e adolescente decorre da própria Constituição Federal – CF (art. 227) e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (art. 17). Não se confundem personalidade e capacidade jurídicas (arts. 2o e 3o do Código Civil) com direitos da personalidade (arts. 11 a 20 do Código Civil). A criança é titular plena de direitos da personalidade.
13.O Superior Tribunal de Justiça - STJ embora não possua entendimento pacífico sobre conceito de dano moral, tem, em áreas pontuais, se posicionado a respeito. Entre os exemplos, está o debate sobre compensação de dano moral de crianças. A Corte adota a corrente doutrinária que configura o dano moral como ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
14. No ponto específico, entende-se que o dano moral em favor da criança decorre de ofensa à sua dignidade. Nas palavras de Maria Cecília Bodin de Moraes "tratar-se-á sempre de violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando direito extrapatrimonial seu, seja, enfim, praticando em relação a sua dignidade, qualquer 'mal evidente' ou 'perturbação', mesmo se ainda não reconhecido como parte de alguma categoria jurídica". (Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 184).
15. Na hipótese, o cancelamento indevido do plano de saúde do autor violou seus direitos da personalidade (direito à integridade física e psíquica) que são, em última análise, projeção da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.
16. A violação dos direitos da personalidade do autor, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento e atraso de seu quadro de saúde, enseja o dever de compensar os danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 6.000,00) é razoável e proporcional.
17. Recursos conhecidos e não providos.